Tribunal: TCU
Processo: 018.795/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 2a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Verificar os fatos apurados pelo processo Administrativo instaurado pela Portaria no 026-Div Ap Adm-Proc Adm/2RM, de 26 OUT 09, com o intuito de restituir a União o recebimento indevido de proventos de pensão, em decorrência de indícios de simulação de adoção da Sra.DOROTHY ROMA HEIMBECHER, CPF No XXX.633.629-XX, pelo General R/1 ALBERTO MOMOT ROMA, falecido em 04 NOV 1979, em tese, com suposta irregularidade na reversão à pensão militar da adotiva, e em face de julgamento da ilegalidade do Ato Concessório de pensão militar pelo TCU (Acórdão no 1282/2003, da 1a Câmara do TCU), vinculada ao OP/SSIP/2aRM, relativo ao período de 1o de janeiro de 2004 à 30 de junho de 2005. (no da TCE no sistema: 2661/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2319/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar em desfavor de Dorothy Roma Heimbecher, em decorrência do recebimento, de março de 2004 a maio de 2005, de pensão à qual a responsável não teria direito, tendo em vista que a regularidade de sua adoção por seu avô, realizada por escritura pública, não estaria devidamente caracterizada para fins previdenciários. Considerando a conclusão pela regularidade dos pagamentos constantes do relatório de auditoria emitido pelo 2o Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (peça 76), corroborada pelo certificado de auditoria (peça 77), pelo parecer do dirigente do órgão de controle interno (peça 78) e pelo pronunciamento da autoridade ministerial (peça 79); considerando que a adoção, realizada em 1961, quando a adotanda tinha dois anos e dez meses de idade, atendeu aos requisitos formais estabelecidos pelo art. 375 do Código Civil de 1916, então vigente, e que a vedação da adoção por ascendentes (art. 42, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente) ainda não vigorava; considerando a existência de decisão judicial proferida pela 6a Vara de Família de Curitiba/PR (processo 0016484- 29.2019.8.16.0188), que rejeitou as alegações de vício de simulação na adoção (peça 92); considerando a conclusão da unidade técnica, no sentido de "não restar sustentação para a manutenção do débito atribuído à responsável, especialmente após as informações, trazidas aos autos, que subsidiaram a sentença proferida no âmbito da 6a Vara de Família de Curitiba/PR" (peça 99); considerando os pareceres da unidade técnica (peças 99-101) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 102) pela regularidade das presentes contas, com quitação plena à responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, em: a) julgar regulares as contas de Dorothy Roma Heimbecher, dando-lhe quitação plena; b) informar esta deliberação à responsável e ao Comando da 2a Região Militar. 1. Processo TC- Processo 018.795/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dorothy Roma Heimbecher (XXX.633.629-XX). 1.2. Órgão: Comando da 2a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Terence Zveiter (11717/OAB-DF) e outro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.